Tribunal: TJSP
Processo: 1130363-93.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1130363-93.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRE DE OLIVEIRA CASTILHO, é embargado SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130363-93.2016.8.26.0100/50001
Embargante: Alexandre de Oliveira Castilho
Embargado: Sul América Seguro Saúde S/A
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S.a.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 8333
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
––
Omissão
e
contradição – Inexistência – Acórdão que apreciou as
questões
ventiladas
com
fundamentação
pertinente.
Rediscussão da matéria. Via inadequada para modificação do
julgado. Os embargos de declaração visam à supressão de
eventuais irregularidades contidas na decisão e não à
adequação desta aos interesses das partes – Prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 354/360, que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso interposto pela Sul América Saúde, ora
embargante.
Recorre o autor. Assevera omissão e contradição.
Informa que o reajuste pela faixa etária está previsto no manual do
segurado e não no contrato firmado entre as partes, ressaltando que a
ré não localizou o contrato do segurado. Assevera que a embargada
não requereu produção de provas, sendo inviável a fase de liquidação
de sentença. Informa que a empresa ré não comprovou os critérios
para aplicação do reajuste, ressaltando que a ação versa sobre o
reajuste da faixa de 50 anos, com percentual máximo de 30%, não
sendo caso de se apurar em liquidação de sentença. Pretende o
pronunciamento expresso e a reforma do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso porque, ao contrário do alegado pelo embargante,
o acórdão foi claro ao dispor sobre a necessidade de se apurar os
índices aplicados em fase de liquidação de sentença, conforme
entendimento desta C. Câmara.
Ressalta-se que os critérios para reajustes por mudança
de faixa etária não são abusivas, entretanto, seguem os parâmetros
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consta do v.
acórdão.
No tocante ao índice a ser aplicado, o acórdão foi claro
ao dispor que deve ser apurado em sede de liquidação, podendo,
inclusive, chegar ao índice alegado pelo embargante (30%).
Nessa senda, embora o reajuste esteja previsto no
manual do segurado, em sede de liquidação deverá seguir o contrato
firmado entre as partes. Ausente essa prova, em sede de liquidação,
será apurado o índice a ser aplicado.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção
de modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso
próprio à finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder
a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um
todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere
provado.
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o
exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de
declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024,
§2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08275
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1130363-
93.2016.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Alexandre de Oliveira Castilho
Embargado: Sul América Seguro Saúde S/A
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...) III
dirigir-se diretamente aos magistrados nas
salas e gabinetes de trabalho, independentemente de
horário previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os
funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de
providência que reclame e possibilite solução de
urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEB0E7
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8DBD5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1130363-93.2016.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.